Tribunal: TJPA
Processo: 0007916-96.2006.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007916-96.2006.8.14.0006

APELANTE: EDVAN LEAL DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO C. STJ. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, I - com redação anterior à Lei nº 13.654/2018 -, II e V do CP), à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (a) a absolvição do apelante por insuficiência probatória; (b) a redução da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça também se manifesta pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas são insuficientes para a condenação; (ii) saber se a fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena deve ser reduzida; (iii) saber se deve ser reconhecida a atenuante a confissão espontânea de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do apelante deve ser mantida, suficientemente calcada sobre: (i) o reconhecimento pessoal válido realizado pela vítima, observando o disposto no art. 226 do CPP; (ii) o seu depoimento firme e seguro em juízo, narrando detalhadamente os fatos e identificando o apelante como um dos autores do crime; (iii) a confissão extrajudicial do réu, admitindo sua participação no delito tal como descrita pela vítima.

4. A fração aplicada na terceira fase da dosimetria não deve ser reduzida, uma vez que o d. Juízo sentenciante não se limitou a indicar a quantidade de causas de aumento para modulá-la. Pelo contrário, fundamentou-se na gravidade concreta do crime, especialmente na restrição da liberdade das vítimas, o que justifica o tratamento mais rigoroso adotado, em observância ao princípio da individualização da pena. Dessa forma, não há qualquer violação à Súmula 443 do c. STJ.

5. Em atenção à Súmula 545 do c. STJ, reconhece-se, de ofício, a atenuante prevista no artigo 65, III, “d” do CP, redimensionando-se a pena para 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação improvida. De ofício, redimensionada a pena do apelante.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, 157, I, II, V; CPP, arts. 155, 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 443; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Edvan Leal de Souza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, I (com redação anterior à Lei n. 13.654/2018), II e V do CP, à sanção de 7 (sete) anos, 1 (um) um mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa (página 10 do ID 13233438 / página 4 do ID 13233439).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante por insuficiência probatória; (b) a redução da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena
(ID 19014730)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 22052242).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID

22381010).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, alegando a inobservância da Súmula 443 do c. STJ.

Sem razão,
data venia.

Ao analisar os autos, verifico que há elementos probatórios suficientes para embasar a condenação.

Inicialmente, destaco a presença de termo de reconhecimento na página 12 do ID 13233423, em que a vítima Cleber Silva reconhece o réu como um dos participantes do roubo.

Não procedem os argumentos da defesa quanto à invalidade do referido documento no sentido de
que não houve descrição prévia do sujeito a ser reconhecido e de que o apelante não foi colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes.

No que diz respeito ao primeiro argumento, vejo que consta textualmente no auto a descrição fornecida pela vítima à autoridade policial antes do ato de reconhecimento, evidenciando que houve a observância do regramento legal.

Quanto à semelhança dos sujeitos, cabe lembrar que o inciso II do artigo 226 do CPP, estabelece que somente se procederá dessa forma “quando possível”, o que confere o efeito de recomendação, mesmo porque se afigura absolutamente inviável, quer na fase investigativa, quer em juízo, encontrar-se sempre pessoas que tenham semelhança com inúmeros indiciados e acusados que apresentam características distintas.

Nessa linha, entendo perfeitamente válido o reconhecimento, que seguiu a contento as disposições do artigo 226 do CPP, sendo certo que esse
documento possui presunção
juris tantum
de veracidade e é considerado prova irrepetível, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Prosseguido, constato que, em juízo, o ofendido Cleber Silva descreveu com clareza e segurança os fatos, tais como narrados na denúncia, sendo possível extrair todos os elementos do roubo e suas majorantes.

Do seu depoimento, extraio, em síntese: (a) que ele era vigilante da agência bancária roubada; (b) que estava em sua residência quando duas pessoas armadas o renderam; (c) que foi então levado juntamente com sua esposa até o banco em uma Kombi; (d) que foi obrigado a facilitar a entrada dos assaltantes, enquanto sua família era feita refém dentro do veículo; (e) que eram ao menos sete assaltantes; (f) que depois de roubar os valores, os assaltantes o deixaram amarrado no banco; (g) que conseguiu se desamarrar e ligou para a empresa de segurança, que acionou a polícia; (h) que não sabe precisar quanto foi roubado da agência; (i) que sua família foi solta no mesmo dia; (j) que o réu foi o responsável por abrir do cofre; (k) que fez o reconhecimento do réu na delegacia, tendo certeza quanto ao seu papel no roubo (ID’s 13233441 / 13233445).

Ressalto que o c. STJ já assentou que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância e deve preponderar, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

Além disso, não há elementos que indiquem que o ofendido possuía qualquer interesse em incriminar o réu falsamente, tampouco que sua declaração tenha sido influenciada por motivos alheios à busca pela verdade. Ademais, não se vislumbra qualquer evidência capaz de gerar dúvidas quanto à sinceridade do seu relato.

Some-se a isso, o fato de que o apelante, perante a autoridade policial, admitiu sua participação no crime, afirmando que foi o responsável pela abertura do cofre, tal como descrito pela vítima,
o que constitui importantíssimo elemento de convicção que corrobora a acusação (páginas 5-6 do ID 13233422).

Desse modo, entendo que os elementos informativos e as provas colhidas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da coautoria do réu no roubo majorado sob a análise, denotando mero inconformismo a alegação da defesa em sentido contrário.

Por esse motivo, mantenho a condenação.

Tampouco merece prosperar o pedido de redução da fração aplicada na terceira fase da dosimetria, uma vez que o MM. Magistrado não se limitou a indiciar a quantidade de causas de aumento para modulá-la. Vejamos a fundamentação empregada (página 2 do ID 13233439):

No caso, porém, as circunstâncias fáticas do delito, narradas na sentença condenatória, justificam o acréscimo implementado à pena, na fração de 1/2 (metade), prevalecendo a causa de aumento prevista no § 2º, inciso V do art. 157 do CP, tendo em vista que os acusados, para consumarem o delito e para garantirem a fuga, restringiram a liberdade das vítimas por tempo considerável, submetendo-as a intenso terror psicológico, deixando uma delas amarrada no interior de uma agência bancária. Tais fatos revelam extrema violência, ousadia e perversidade por parte dos mesmos, justificando-se o acréscimo adotado.

À vista do excerto, constata-se que, na verdade, a gravidade concreta do crime foi ponderada, em especial a restrição da liberdade das vítimas, justificando-se, assim, o tratamento mais rigoroso adotado, em observância ao princípio da individualização da pena. Desse modo, não houve qualquer violação à Súmula 443 do c. STJ.

Por outro lado, em atenção à Súmula 545 do c. STJ, deve ser reconhecida ao réu a atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do CP, em razão da confissão extrajudicial, o que faço de ofício, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação.

Diante desse ajuste, passo à nova dosimetria da pena do apelante, em observância ao disposto no artigo 68 do CP, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como aos critérios estabelecidos no artigo 59 do mesmo diploma legal.

Na primeira fase, tal como em sentença, mantenho como negativo o vetor da culpabilidade, tendo em vista que a vítima Cleber foi obrigada a colaborar com o roubo enquanto sua família era feita refém sob a mira de armas de fogo no interior do veículo, elemento concreto que torna mais reprovável a conduta do apelante. São neutros os demais vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (meses) de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não há agravantes a incidir. Assim, atenuo a pena-base em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presentes as majorantes do concurso de pessoas, do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade das vítimas. Dessa maneira, pelos fundamentos da r. sentença examinados alhures, aumento a pena provisória em 1/2 (metade), tornando-a definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, conforme artigo 33, §2º, “b” do CP.

Quanto à pena de multa, a reprimenda fixada demandaria, proporcionalmente, o pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, o que superaria o valor estabelecido pelo d. Juízo
a quo
, violando, assim, o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar fixado na r. sentença: 78 (setenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, nego provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensiono a pena do apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/05/2025